Tribunal: TJPA
Processo: 0000434-50.2011.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000434-50.2011.8.14.0062

APELANTE: ABN AMRO BANCO REAL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: IVAN JOSE DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
00004345020118140062

_______________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO RECONHECIDA. OMISSÃO. HONORÁRIOS E CUSTAS.
NÃO HAVERÁ FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM QUALQUER RECURSO, MAS SOMENTE NAQUELES EM QUE FOR ADMISSÍVEL E FIXADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
00004345020118140062

______________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
IVAN JOSE DANTAS, inconformado com a decisão de
ID 18286713
.

Diz o embargante que: Houve omissão, em face a ausência de fixação de honorários advocatícios em face do Recorrente vencido – inobservância do art. 55 da Lei 9.099/95 O art. 551 da Lei 9.099/95 preceitua que o Recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, salientando que nas contrarrazões ID. 11173281 - Pág. 5, o Recorrido pugnou pela condenação do Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

Requer ao final a condenação do Recorrente vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
00004345020118140062

_______________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO BANCO EMBARGADO

A dialeticidade nada mais é que a sintonia entre o recurso e a decisão impugnada, não comportando reiteração dos argumentos iniciais ou da contestação, onde na falta dessa sintonia, o relator deixará de conhecer do recurso.

No caso em tela, o Embargante apontou omissão, havendo, portanto, sintonia entre o recurso e a decisão hostilizada.

Assim, REJEITO a preliminar.

Em relação a omissão apontada, observo que não haverá fixação de honorários recursais em qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível e fixada a condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, o que não é o caso, já que o juízo primevo assim se manifestou: “
Sem custas e honorários de advogado, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/1995”.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/11/2024